Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002488-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ABADIA FERREIRA - CPF: 415.399.901-68 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), TELMA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 502.629.471-53 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT
– AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES
– COBRANÇA DEVIDA

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-67.2021.8.11.0041

APELANTES:

TELMA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA E LUZIA ABADIA FERREIRA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELMA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA E LUZIA ABADIA FERREIRA

,
contra sentença proferida pela MM Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais
1002488-67.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, as apelantes sustentam que apesar das economias feitas pela família, a partir do mês de janeiro/2019, o consumo registrado começou ser cobrado acima do normal consumido pela família, ou seja, acima de 500,00 kwh/mês, e desde então, o consumo registrado foi aumentando de forma brusca e descontrolada, e no mês de maio/2019 o consumo chegou no absurdo de 1028,00 kwh/mês, ou seja, mais que o dobro do consumo normal, e desde então vem enfrentando cobranças de consumo muito acima do seu real, como faz provas as faturas acostadas nos autos e os protocolos de registro de reclamações.

Salientam que no mês de março/2020, a requerida efetuou a cobrança de 2.222,00 kwh/mês, vindo a ser cobrado o valor de R$2.118,48, e afirma que vem lutando pelos seus direitos, ou seja, pagar exatamente o que se consume desde janeiro de 2019, porém, não obteve êxito em suas inúmeras tentativas.

Dizem que não basta a simples afirmação de que se trata de débito legítimo, faz-se necessária a prova inconteste dessa assertiva, bem como a demonstração de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram homenageados, sob pena de o ato se tornar abusivo e, portanto, passível de nulidade.

Declaram que na hipótese, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que eventual inspeção nos equipamentos foi feita sem a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não foram notificadas da realização dela, inexistindo qualquer perícia na referida unidade consumidora.

Enfatizam que o consumo está mais de 500,00 kwh/mês, em uma residência que reside somente quatro moradores, os quais passam o dia fora, pois, a autora trabalha, e sua mãe por não poder ficar sozinha, fica na casa da outra filha, razão pela qual, o aumento de consumo configura falha da prestação de serviço, não pode ser mantida qualquer imputação de responsabilidade às recorrentes.

Alegam que a concessionária está negando aos usuários, a revisão das faturas emitidas, onde mesmo com determinação do órgão fiscalizador como Procon, determinando a suspender as cobranças das faturas para averiguações, a requerida, encaminha mensagem de cobrança e efetuou o corte antes mesmo da data da audiência de conciliação marcada pelo Procon.

Aduzem que pelo que se constata do Histórico de Consumo, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora das requerentes, porquanto houve um aumento significativo nos meses de janeiro de 2019 e meses seguintes, sendo que a apelada não demonstra de forma concreta o real motivo da causa do aumento do consumo de sua unidade consumidora.

Asseguram que restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela apelada, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão, de modo a autorizar seu refaturamento pela média do consumo dos períodos pleiteados na exordial.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que sejam refaturadas as contas dos consumos dos meses de Janeiro de 2019 a outubro de 2021, sendo ainda condenada a devolução dos valores pagos no valor de R$5.335,55 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em dobro, totalizando o valor de R$10.671,11 (dez mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos) e cobrados indevidamente, reajustados até a data do reembolso, com base exatamente do consumo registrado nas leituras realizadas em período anterior, onde consta o consumo médio de 500 kws/mês; bem como requer a condenação em danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação da recorrida em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 167298894)

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada no id. 167298897.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 167728151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge-se dos autos que
TELMA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA E LUZIA ABADIA FERREIRA
ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
aduzindo, em síntese, que houve um aumento nas faturas de energia elétrica de sua residência, vez que a média mensal não ultrapassa 500 Kwh, e questiona as faturas emitidas de outubro de 2019 a janeiro de 2021, pleiteando o refaturamento das contas dos consumos que vieram acima da referida média mensal.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a requerida seja condenada à devolução dos valores pagos no montante de R$10.671,11 (dez mil e seiscentos e setenta e um reais e onze centavos) e ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, no qual insurge-se a parte autora, ora apelante, contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
a
existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré passível de ser indenizável e reclamar a anulação das faturas expedidas referente à cobrança de faturas acima da média de consumo nos meses de outubro de 2019 a janeiro de 2021.

Para formar a convicção o Magistrado sentenciante analisou as seguintes provas acostadas nos autos: Histórico do Consumo da UC identificando os consumos registrados nos meses de outubro de 2019 a janeiro de 2021 e o Laudo Técnico do IPEM (Id. 167298846).

Como se extrai dos autos, o Laudo técnico do IPEM constatou ausência de irregularidade no medidor da unidade consumidora das autoras/apelantes, vez que o medir foi aprovado, logo, não restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela apelada, de modo a autorizar o refaturamento pela média do consumo dos períodos pleiteados na exordial.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à ausência de irregularidade no medidor, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, vez que foi acompanhado pelas requerentes (Id. 167298846).

Assim, restou comprovado nos autos que o medidor das apelantes foi aprovado, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, órgão oficial e imparcial vinculado ao Inmetro, devendo ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança das faturas emitidas em razão do consumo efetivamente utilizado, de modo que não merece reparo a sentença de improcedência.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art. 14, § 3o, I do CDC. 2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária”.
(TJ-MT - AC: 00043421220168110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelas recorrentes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, contudo, por serem as autoras beneficiárias da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023